Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-43.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022244-43.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MAIA DA SILVA - CPF: 006.565.711-01 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO –
PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137381461, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, bem como a ocorrência dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 137382470, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.733,15 (um mil e setecentos e trinta e três reais e quinze centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que houve abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A demandada, em sede de contestação (id. 137382481), anexou a
declaração de cessão de crédito
.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre a empresa cedente do crédito e o autor,
apresentando apenas telas sistêmicas (id. 137382485), que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
10/12/2021
)
, já possuía outras
anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes , conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 29 de Agosto de 2022

Carta Nº
HA0822067652

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
00656571101

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 00656571101:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FI00656571101 24/04/2013 24/05/2013 03/06/2013 30/08/2017 170,89

Empresa

OMNI S/A CFI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102155026438813 27/07/2013 19/07/2016 29/07/2016 28/06/2018 1.361,02

Empresa

SOBRINHO MOTOS PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002621755000000000496 04/11/2014 09/10/2016 09/10/2016 10/08/2018 118,50

Empresa

SOBRINHO MOTOS PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002621748000000000691 04/11/2014 09/10/2016 09/10/2016 27/09/2018 99,74

Empresa

SOBRINHO MOTOS PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002621751000000000693 04/11/2014 09/10/2016 09/10/2016 30/09/2018 47,00

Empresa

SOBRINHO MOTOS PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002621754000000000727 04/11/2014 09/10/2016 09/10/2016 10/10/2018 181,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000261760500000R008612 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 253,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617606000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617615000000037328 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 50,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000261761600000R009184 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 253,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617617000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000261761800000R009184 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 253,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617619000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 85,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617621000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 85,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617623000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000261762400000R009184 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 253,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617625000000037328 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 50,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000261762600000R009184 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 253,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617627000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617628000000037328 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 50,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000261762900000R009184 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 253,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617630000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617631000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617632000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 85,00

Empresa

MUNDO DOS ESPORTES PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002617633000000037321 06/10/2015 09/10/2016 09/10/2016 16/10/2018 86,00

Empresa

LOJA RENASCENCA PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00026098130000000001/1 09/03/2015 09/10/2016 09/10/2016 18/01/2019 132,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258172600055156/008 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 24/07/2020 30,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258172800057379/007 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 26/07/2020 39,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258172700057982/007 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 09/08/2020 125,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258143200055155/008 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 12/08/2020 238,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258143300055156/009 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 24/08/2020 29,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173500057379/008 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 26/08/2020 39,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258172900057982/008 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 09/09/2020 125,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173000055155/009 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 12/09/2020 238,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173100055156/010 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 24/09/2020 30,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173200057379/009 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 26/09/2020 39,25

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173300057982/009 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 09/10/2020 125,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173400055155/010 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 13/10/2020 239,00

Empresa

COMERCIAL DOIDAO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000258173600057982/010 14/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 09/11/2020 125,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003358660000001279004 12/02/2016 09/10/2016 09/10/2016 07/01/2021 185,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003429351000001279005 03/05/2016 09/10/2016 09/10/2016 07/02/2021 185,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003429354000001279006 03/05/2016 09/10/2016 09/10/2016 09/03/2021 185,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003580277000001279007 05/04/2016 01/12/2016 11/12/2016 06/04/2021 185,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003580278000001279008 06/05/2016 01/12/2016 11/12/2016 07/05/2021 185,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003580279000001279009 06/06/2016 01/12/2016 11/12/2016 07/06/2021 185,00

Empresa

PEIXOTO COM.IMP. E DISTRIB. DEPR PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003580280000001279010 05/07/2016 01/12/2016 11/12/2016 06/07/2021 185,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000881281393 10/05/2017 02/06/2017 12/06/2017 10/10/2017 1.592,18

Empresa

FIDC NPL1 SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000007260324 02/05/2013 29/11/2017 29/11/2017 02/05/2018 2.025,44

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000881281393 10/10/2017 12/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 1.551,08

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000881281393 10/01/2018 21/03/2019 02/04/2019 29/01/2020 2.092,16

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0359174697 26/01/2019 10/06/2019 25/06/2019 19/01/2022 285,27

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

16763401 28/08/2020 18/09/2020 28/09/2020 30/09/2020 56,10

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

16763411 28/08/2020 18/09/2020 28/09/2020 30/09/2020 56,10

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17240555 28/08/2020 18/09/2020 28/09/2020 30/09/2020 61,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17645379 28/08/2020 18/09/2020 28/09/2020 30/09/2020 59,74

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2018680523 04/04/2018 04/12/2020 20/12/2020 08/07/2022 100,79

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B302991DB5E9AC90 17/02/2021 13/03/2021 27/03/2021 01/12/2021 52,71

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG198532000001922032 06/07/2021 16/07/2021 29/07/2021 04/08/2021 723,26

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP198566000002692066 13/07/2021 23/07/2021 05/08/2021 04/08/2021 § 305,83

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP198566000002692066 13/08/2021 25/08/2021 06/09/2021 15/09/2021 293,55

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG198532000002711032 11/10/2021 28/10/2021 09/11/2021 02/11/2021 § 1.630,08

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

881281393 10/01/2018 30/11/2021 10/12/2021 15/12/2021 1.733,15

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG198532000002711032 17/11/2021 30/11/2021 13/12/2021 02/02/2022 1.664,57

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-20012416 28/10/2020 03/12/2020 13/12/2020 58,42

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-21884714 28/10/2020 03/12/2020 13/12/2020 55,88

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-24497849 28/11/2020 22/12/2020 05/01/2021 55,87

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2020554481 31/10/2017 28/06/2021 14/07/2021
138,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG198532000002711032 15/02/2022 25/02/2022 10/03/2022 1.722,60

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/08/2022 às 15:08:50

===============================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.733,15 (um mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022